Tribunal: TJSP
Processo: 1013809-36.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RESTABELECIMENTO DE CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR C.C. DANOS MORAIS Procedência parcial do pedido - Inconformismo das partes - Acolhimento parcial do recurso da autora - Rés que mantiveram o ex-empregado e seu dependente no plano de saúde coletivo por tempo indeterminado e sem contraprestação em razão de acordo celebrado, o que faze incidir a ressalva feita pelo Colendo Superior Tribunal de

Ementa:

RESTABELECIMENTO DE CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR C.C. DANOS MORAIS Procedência parcial do pedido - Inconformismo das partes - Acolhimento parcial do recurso da autora - Rés que mantiveram o ex-empregado e seu dependente no plano de saúde coletivo por tempo indeterminado e sem contraprestação em razão de acordo celebrado, o que faze incidir a ressalva feita pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.680.318/SP e 1.708.104/SP - Autora idosa de 87 anos - Preponderância do direito à vida previsto no art. 5o, caput, da Constituição Federal aliada ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao princípio da função social do contrato - Danos morais não configurados - Sentença reformada em parte para cassar a possibilidade de cancelamento do plano - Recurso das rés desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013809-36.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante/apelada ANGELINA PAESE MARCON (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados/apelantes VOLKSWAGEN DO BRASIL
INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA e MEDISERVICE
OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Recurso das rés desprovido e recurso da autora parcialmente provido.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013809-36.2019.8.26.0564 - A
2
Voto
: 32364
Apelação
: 1013809-36.2019.8.26.0564
Apelantes
: Angelina Paese Marcon e outros
Apelados
: Mediservice Op. Planos Saúde S/A e outros
Comarca
: São Bernardo do Campo
Juiz
: Dr. Antonio Balthazar de Matos
RESTABELECIMENTO
DE
CONVÊNIO
MÉDICO HOSPITALAR C.C. DANOS MORAIS
Procedência parcial do pedido - Inconformismo
das partes - Acolhimento parcial do recurso da
autora - Rés que mantiveram o ex-empregado e seu
dependente no plano de saúde coletivo por tempo
indeterminado e sem contraprestação em razão de
acordo celebrado, o que faze incidir a ressalva feita
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos
1.680.318/SP e 1.708.104/SP - Autora idosa de 87
anos - Preponderância do direito à vida previsto no
art. 5o, caput, da Constituição Federal aliada ao
princípio da dignidade da pessoa humana e ao
princípio da função social do contrato - Danos
morais não configurados - Sentença reformada em
parte para cassar a possibilidade de cancelamento
do plano - Recurso das rés desprovido e recurso da
autora parcialmente provido.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
restabelecimento de convênio médico hospitalar c.c. danos
morais ajuizada por Angelina Paese Marcon em face de
Mediservice Operadora de Planos de Saúde S/A e outra,
tendo a r. sentença de fls. 255/261, de relatório adotado,
julgado parcialmente procedente o pedido.
Inconformada, apela a autora sustentando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013809-36.2019.8.26.0564 - A
3
síntese: a) a concessão pela ex-empregadora de convênio
médico de forma vitalícia e gratuita ao seu falecido marido
e dependente quando da aposentadoria por invalidez; b) a
sua idade avançada, sendo descabido o cancelamento
após mais de 30 anos sem sequer ser oferecida a opção
de permanência mediante o pagamento do prêmio; c) a
observância dos princípios da boa-fé objetiva, da dignidade
da pessoa humana e da proteção ao idoso; d) a incidência
da Súmula 100 do Superior Tribunal de Justiça; e) a
indenização pelos danos morais sofridos; f) o pedido de
manutenção do convênio médico independentemente do
pagamento de valores ou o oferecimento de opção de
manutenção do plano mediante pagamento. Requer, pois,
o provimento do recurso (v. fls. 263/275).
Apela
a
operadora-corré,
por
sua
vez,
alegando, em suma: I) o julgamento do recurso repetitivo
Tema 989, reconhecendo a inexistência de direito à
manutenção no plano de saúde quando ocorrer apenas a
cobrança de coparticipação; II) a ausência dos requisitos
dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98; III) a admissão do
titular no plano de saúde em 15/1/2016 e a exclusão em
23/1/2018 a pedido da empresa estipulante; IV) o
oferecimento do plano pela ex-empregadora sem nenhum
custo, inexistindo efetiva contribuição; V) o dever estatal de
assistência integral à saúde, não das operadoras de planos
privados. Por fim, requer o provimento do recurso (v. fls.
277/295).
Apela, ainda, a ex-empregadora sustentando,
resumidamente: 1) a impossibilidade de ser punida por
oferecer por mera liberalidade plano de saúde sem
contrapartida pelo funcionário até o seu falecimento; 2) a
sua boa-fé ao estender o benefício à viúva-autora por mais
um ano após o falecimento do titular; 3) a inexistência de
contribuição por parte do falecido titular; 4) a inexistência
de obrigação legal de manutenção da autora de forma
irrestrita e gratuita, pois extinto o vínculo entre as partes
com o falecimento do titular; 5) o pedido subsidiário de
imposição à autora de pagamento do prêmio mensal
apurado por faixa etária. Finalmente, pleiteia o provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013809-36.2019.8.26.0564 - A
4
do recurso (v. fls. 298/309).
Recursos respondidos (v. fls. 316/325 e
338/355).
É o relatório.
Os
recursos
das
rés
não
comportam
acolhimento e o recurso da autora merece parcial
provimento.
É caso de aplicar o disposto no art. 252 do
RITJSP e ratificar parte dos fundamentos da r. sentença
apelada, proferida nos seguintes termos:
“ANGELINA PAESE MARCON propôs ação
declaratória de restabelecimento de convênio médico c.c.
pedido de indenização por danos morais em face de
VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A. Aduziu que seu falecido
esposo sofreu um acidente de trabalho enquanto
trabalhava para a requerida e, em decorrência deste fato,
aposentou-se por invalidez. Asseverou que, naquela
oportunidade, restou acordado que ambos teriam direito de
ser mantidos, graciosa e vitaliciamente, como beneficiários
do convênio médico que a requerida fornecia a seus
funcionários. Informou que, mesmo após o falecimento de
seu esposo, ocorrido em janeiro de 2018, houve a
manutenção do plano de saúde nos moldes em que
acordado. Disse que, ainda assim, em janeiro de 2019,
sem prévio aviso, a requerida operou seu cancelamento.
Contou que a empresa, inquirida, alegou ter alterado o
plano contratado e esclarecido que, segundo os termos do
novo contrato, não havia possibilidade de manutenção de
sua qualidade de beneficiária. Sustentou a ilegalidade
desta conduta. Consignou que, do evento, advieram danos
morais que devem ser indenizados. Pleiteou sua reinclusão
no plano de saúde, de forma vitalícia, nos exatos termos
em que vigorava e a condenação da requerida ao
pagamento de valor não inferior 20 (vinte) salários
mínimos, a título de indenização por danos morais. Pugnou
pela antecipação dos efeitos da tutela, pela concessão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013809-36.2019.8.26.0564 - A
5
benefícios da justiça gratuita, pela aplicação do Código de
Defesa do Consumidor e pela inversão do ônus da prova.
Juntou os documentos de p. 15/17.
Em
emenda
à
inicial,
MEDSERVICE
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE S.A. foi incluída no
polo passivo da ação (p. 20/22). (...)
De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade
passiva.
A relação de direito material discutida nos autos
envolve, inclusive, a requerida Medservice Operadora de
Plano de Saúde S.A. que, em caso de procedência dos
pedidos formulados, será diretamente afetada pelos efeitos
da sentença proferida. Ademais, nos termos da Súmula de
n. 101 do E.TJ/SP “o beneficiário do plano de saúde tem
legitimidade para acionar diretamente a operadora mesmo
que a contratação tenha sido firmada por seu empregador
ou associação de classe”.
A alegação de prescrição tampouco merece ser
acolhida.
A pretensão deduzida pela requerente, no caso,
é a manutenção de sua qualidade de beneficiária do plano
de saúde contratado pela ex-empregadora de seu falecido
esposo que, portanto, ante a ausência de previsão
específica no ordenamento, respeita o disposto no artigo
205 do Código Civil, com o prazo prescricional de 10 (dez)
anos. Nestes termos, considerando que o plano de saúde
foi cancelado em 23.01.2019 e que a presente ação foi
proposta em 30.05.2019, não há que se falar em advento
do prazo prescricional.
No mais, considerando que a requerente
encontra-se na posição de consumidora final de serviços
de assistência à saúde prestados onerosamente pela
requerida Mediservice, bem como que a requerida
Volkswagen, enquanto estipulante do plano, também
integra a cadeia de fornecimento do serviço, incide o
Código de Defesa do Consumidor. (...)
Ainda assim, deixo de determinar a inversão do
ônus da prova, visto que, no presente caso, eventual
alteração do encargo redundaria em prejuízo invencível à
Defesa que, então, ficaria incumbida da comprovação de
fato negativo, consistente na ausência de celebração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013809-36.2019.8.26.0564 - A
6
qualquer acordo com Reinaldo Marcon.
Delimitados
estes
pontos,
diante
da
prescindibilidade de instrução probatória em audiência,
sendo a prova documental suficiente para o deslinde do
feito, conheço diretamente da demanda, nos termos do
artigo 355, I, do Código de Processo Civil.
No mérito, os pedidos são procedentes em
parte.
A existência de pontos de convergência nas
manifestações das partes e a ausência de impugnação
específica a algumas das alegações constantes da inicial e
da contestação tornaram incontroverso que o falecido
esposo da requerente, Reinaldo Marcon, começou a
trabalhar para a requerida Volkswagen em 27.05.1971 (p.
70 e 77), sofreu um acidente de trabalho em 16.12.1976 (p.
87) e, por fim, aposentou-se por invalidez durante a
década de 80.
Incontroverso, ainda, que Reinaldo, durante
toda a vigência de seu vinculo empregatício, assim como
após
sua
aposentadoria,
jamais
verteu
qualquer
contribuição para manutenção do plano de saúde oferecido
por sua ex-empregadora.
Incontroverso,
por
fim,
que,
decorrido
exatamente um ano do falecimento de Reinaldo, em
23.01.2019, sem prévio aviso, houve o cancelamento do
plano de saúde da requerente.
Por outro lado, não há consenso acerca da
causa jurídica que motivou a gratuidade da prestação do
serviço.
Sustenta a requerente, neste ponto, que, por
ocasião do acidente que acarretou a aposentação de seu
marido, a requerida, por acordo, comprometeu-se a
fornecer a Reinaldo e a seus dependentes um convênio
médico de caráter vitalício e integralmente gratuito.
Todavia, desconsiderando seu ônus probatório, não só
deixou de apresentar qualquer prova documental capaz de
comprovar a veracidade de suas assertivas, como, ainda,
ao ser instada a especificar as provas que pretendia
produzir, quedou-se inerte.
A requerida Volkswagen, por seu turno,
apresentando
justificativa
coerente
à
gratuidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013809-36.2019.8.26.0564 - A
7
esclareceu que até o ano de 1996 disponibilizava um plano
de assistência à saúde inteiramente gratuito a seus
funcionários e que, somente no transcurso daquele ano,
passou a exigir o pagamento de uma contribuição,
dispensando, contudo, desta exigência, todos os funcionário afastados por incapacidade laborativa.
Asseverou, ainda, que, no ano de 2012, ao passar a exigir
o pagamento de uma contribuição também daqueles
funcionários, restou definido, por meio de acordo coletivo
celebrado com autoridades sindicais, que a nova regra não
incidiria aos funcionários afastados antes daquela data.
Corroborando suas assertivas, é possível
verificar que o contrato de trabalho de Reinaldo Marcon,
sem especificar a necessidade de pagamento de qualquer
contraprestação,
previu
a
entrega
de Carteira de
Identificação para Assistência Médica, necessária a
utilização
“dos
serviços
médicos
fornecidos
pela
EMPREGADORA” (Cláusula Nona, p. 77). (...)
Ora, a parte possuía o direito de permanecer,
gratuitamente, como beneficiária do plano de saúde até
23.01.2018 (p. 27), quando, então, como decorrência do
falecimento de seu esposo, houve a extinção do contrato
de trabalho em que se fundava a concessão benefício. Não
obstante, a requerida Volkswagen, sem qualquer aviso
quanto ao prazo de duração da benesse, optou, por mera
liberalidade, em manter a requerente como beneficiária de
seu plano de saúde.
Sendo este o caso, forçoso reconhecer que a
requerida Volkswagen, ao manter, gratuitamente, o plano
de saúde em benefício da requerente, ainda que não
houvesse causa jurídica para tanto, gerou uma justa e
legítima expectativa de permanência desta situação por
tempo indeterminado. (...)
A ação, portanto, neste ponto, deverá ser
julgada parcialmente procedente, para o fim de determinar
a manutenção da requerente, a título gratuito, no plano de
saúde ofertado pela requerida Volkswagen a seus
empregados (...)
O pedido de indenização por danos morais, por
seu turno, é improcedente.
Ora, no presente caso, inexiste comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013809-36.2019.8.26.0564 - A
8
de que a conduta da requerida tenha acarretado a forçosa
interrupção de tratamento médico a que se submetia a
requerente, acarretando, por consequência, em quaisquer
riscos à sua saúde ou integridade física. Inclusive, neste
ponto, o fato do cancelamento haver ocorrido em
23.01.2019 e da presente ação somente haver sido
proposta, tão somente, em 30.05.2019, somente corrobora
esta conclusão.
Inexistindo ofensa a quaisquer de seus direito
de personalidade, sua pretensão, evidentemente, não pode
prosperar.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, para o fim de condenar as
requeridas a obrigação de manter a requerente Angelina
Paese Marcon como beneficiária, a título gratuito, do plano
de saúde disponibilizado pela Volkswagen a seus
empregados, admitindo, contudo, a possibilidade de
cancelamento mediante aviso prévio de, ao menos, 45
(quarenta e cinco) dias, devendo a requerente ser
notificada por escrito. E assim o faço, com resolução de
mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil.
Perante a sucumbência recíproca, condeno a
requerida ao pagamento de metade das custas e das
despesas processuais, além de honorários advocatícios
que fixo em 10% do valor da condenação. A requerente,
por sua vez, deverá arcar com o pagamento do restante
das custas e das despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios em favor do patrono da requerida,
que fixo em 10% do valor da condenação, observada a
gratuidade concedida” (v. fls. 255/261).
E mais, no que diz respeito à insistência das
requeridas na inaplicabilidade dos arts. 30 e 31 da Lei n.
9.656/98, salienta-se que se aplica ao caso a ressalva feita
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
dos Recursos Especiais Repetitivos de ns. 1.680.318/SP e
1.708.104/SP: “nos planos de saúde coletivos custeados
exclusivamente pelo empregador não há direito de
permanência do ex-empregado aposentado ou demitido
sem justa causa como beneficiário, salvo disposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013809-36.2019.8.26.0564 - A
9
contrária
expressa
prevista
em
contrato
ou
em
acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando
contribuição o pagamento apenas de coparticipação,
tampouco se enquadrando como salário indireto”. No caso,
como será analisado a seguir, houve disposição contrária,
ainda que verbal, motivo pelo qual o ex-empregado e sua
respectiva dependente fazem jus ao plano coletivo.
É
incontroverso
que
a
ex-empregadora
manteve tanto o titular-falecido quanto a dependente-viúva,
ora autora, como beneficiários do plano de saúde coletivo
por tempo indeterminado e a título gratuito ao menos
desde 1980, após acidente de trabalho e posterior
aposentadoria por invalidez (fls. 1/2 e 61/63), ou seja, há 4
décadas.
Aliás, a ré Volkswagen do Brasil traça uma
esclarecedora linha do tempo, informando que, embora os
contratos tenham passado a ser contributivos em 1996, os
ex-funcionários afastados por incapacidade laborativa não
sofreriam descontos, o que também foi deliberado em 2012
mediante negociações coletivas com autoridades sindicais
(fls. 62).
Ou seja, a manutenção gratuita do ex-
empregado no plano de saúde não foi mera liberalidade,
mas sim fruto de negociações coletivas de trabalho,
concluindo-se que o mesmo ocorreu também quanto à
dependente.
Ora, depois de tantos anos de utilização do
plano
coletivo
sem
nenhuma
contraprestação,
é
inadmissível que a autora, com idade avançada (87 anos -
fls. 23), fique desamparada nesse momento difícil da vida
diante do falecimento do titular.
Preponderam no caso o direito à vida
assegurado pelo art. 5o, caput, da Constituição Federal, o
princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da
função social do contrato. Repita-se: trata-se de idosa com
ínfima possibilidade de contratação de novo plano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013809-36.2019.8.26.0564 - A
10
Não se pode olvidar, ainda, que o art. 5o da Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece
que: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a
que ela se dirige e às exigências do bem comum”.
Assim, de rigor a cassação da possibilidade de
cancelamento do plano mediante aviso prévio, devendo a
autora ser mantida no convênio médico sub judice por
tempo indeterminado de forma gratuita, como ocorre ao
menos desde 1980.
Quanto à indenização por danos morais, é caso
de improcedência do pedido em razão dos sólidos
fundamentos da r. sentença apelada.
Fica mantida a disciplina da sucumbência,
impondo-se a majoração dos honorários do advogado da
autora de 10% para 15% sobre o valor da causa, haja vista
o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Considerando que a autora obteve êxito parcial
no seu recurso, mostra-se inviável a majoração dos
honorários dos advogados das rés.
Em suma, impõe-se a reforma parcial da r.
sentença para cassar a possibilidade de cancelamento do
plano de saúde sub judice.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento aos recursos das rés e dou parcial provimento
ao recurso da autora.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator